Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702496-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN KARINE FRANCA BARRETO, KAMILA FRANCA BARRETO RÉU ESPÓLIO DE: JOAO BARRETO DE LIMA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelas autoras, LILIAN KARINE FRANÇA BARRETO e KAMILA FRANÇA BARRETO, contra decisão que, em procedimento de expedição de alvará judicial proposto em virtude do falecimento do genitor das autoras, JOÃO BARRETO DE LIMA FILHO (autos no 0710187-96.2024.8.07.0007), determinou que as autoras agravantes convertam o feito para o procedimento de inventário sob arrolamento sumário, restando fundamentada nos seguintes termos: “Destaco que o art. 2o da Lei no 6.858/1980 dispõe que: ‘O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. (...)’. Considerando que o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional é de R$ 22.588,21 (ID 212624443) e o valor a ser partilhado ultrapassa este índice, pois consta na conta judicial o saldo de R$ 23.040,61, atualizado até 26/9/2024 (ID 212543317), a partilha deverá observar o procedimento do inventário, sob o rito do arrolamento sumário. Feitas essas considerações, intimem-se as requerentes para, no prazo de 30 (trinta) dias: 1) anexarem certidão conjunta negativa de tributos, contribuições federais e dívida ativa da União, que poderá ser obtida no site http://www.receita.fazenda.gov.br, do inventariado; 2) apresentarem certidão negativa de débitos, contribuições e dívida ativa distritais, que poderá ser obtida no site http://www.fazenda.df.gov.br, do inventariado; 3) anexarem certidão de nascimento (se solteiro) ou certidão de casamento (se casado) das herdeiras, expedidas recentemente (até 30 dias); 4) indicarem a inventariante; 5) apresentarem plano de partilha, observado o artigo 653 do CPC. Retifique-se a autuação.” (id 213807884 dos autos no 0710187-96.2024.8.07.0007). Alegam as autoras agravantes que a decisão merece reforma, pois o saldo em conta judicial de titularidade do de cujus é de R$ 23.041,61, enquanto o limite de 500 OTN’S para fins de expedição de alvará judicial independentemente de inventário corresponde a R$ 22.588,21, havendo uma diferença de apenas R$ 453,40. Sustentam que as partes têm direito de obter solução de mérito em prazo razoável, incluindo a atividade satisfativa. Acrescentam que o princípio da razoável duração do processo deve ser entendido em conjunto com as garantias processuais, a fim de se obter uma decisão justa e adequada. Argumentam que o valor de R$ 453,40 que excede o teto legal para liberação do alvará judicial é ínfimo, não sendo razoável a abertura de um inventário judicial para apurar tal montante. Entendem não haver justificativa para a imposição de um procedimento mais complexo e oneroso, como é o caso do inventário judicial, e que exigir tal procedimento para uma quantia tão baixa ofende a lógica da desburocratização e da eficiência processual. Aduzem que o selo de desburocratização da justiça criado pelo CNJ tem a finalidade de reconhecer boas práticas que visem à simplificação e modernização buscando resultados na promoção de eficiência e qualidade dos serviços prestados no âmbito do Poder Judiciário. Defendem que, para evitar o desperdício de tempo e recursos, tanto do Poder Judiciário quanto das partes envolvidas, deve ser permitido o levantamento dos valores por meio de alvará judicial, ainda que o montante ultrapasse minimamente o limite legal. Requerem a concessão de efeito suspensivo, para que se suspenda a exigência de inventário até o julgamento deste agravo de instrumento. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão que converteu/indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para procedimento de inventário, determinando/autorizando o levantamento dos valores deixados pelo falecido por meio de alvará judicial, em razão da ínfima superação do limite legal e da ausência de bens a inventariar. Preparo dispensado, por serem as autoras agravantes beneficiárias da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Apesar de requererem a concessão de efeito suspensivo, as agravantes não teceram qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, c/c 1.019, I, todos do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Em vista da natureza do procedimento de jurisdição voluntária, não há que se falar em contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora